Tribunal: TJMT
Processo: 1038403-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038403-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KAZUYOSHI UEMURA - CPF: 027.877.251-04 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), LUCINEIDE SANTANA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 824.003.261-34 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), DOUGLAS SANTANA DOS SANTOS - CPF: 032.880.941-18 (APELANTE), O. P. DOS SANTOS FILHO - CNPJ: 07.419.002/0001-69 (APELANTE), MECÂNICA SÃO CRISTÓVÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança por danos materiais e lucros cessantes. veículo sob guarda de oficina mecânica. responsabilidade objetiva. dano material comprovado. lucros cessantes não demonstrados. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança por danos materiais e morais, condenando os réus ao pagamento de R$ 65.000,00 por danos materiais e, posteriormente, via embargos de declaração, ao pagamento de R$ 366.000,00 por lucros cessantes, em razão da deterioração e subtração de peças de caminhão deixado para reparos em oficina mecânica.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o recorrido é parte legítima para propor a ação de indenização; (
ii
) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; e (
iii
) aferir a responsabilidade da oficina mecânica pelos danos materiais e se há direito à indenização por lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3.
Comprovada a propriedade do bem à época dos fatos por meio de documentos e quitação de financiamento, reconhece-se a legitimidade ativa do autor para a propositura da ação.

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera,
pois
as partes foram regularmente intimadas a especificar provas e optaram pelo julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais.

5. A oficina, ao assumir a guarda do caminhão, responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na custódia, nos termos do CDC (art. 14) e do CC (art. 927,
p.u
.), sendo legítima a condenação pelos danos materiais constatados em laudo pericial.

6. A condenação por lucros cessantes, contudo, não encontra respaldo probatório, pois não foi demonstrada a efetiva execução do contrato de arrendamento nem a geração de receita interrompida pela conduta dos apelantes, conforme exige o art. 402 do CC. A mera existência de contrato desacompanhado de sua execução inviabiliza a reparação pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para excluir da condenação o valor correspondente aos lucros cessantes (R$ 366.000,00), mantendo-se a condenação por danos materiais no valor de R$ 65.000,00. Redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. O prestador de serviços responde objetivamente pelos danos materiais causados
a
bem sob sua custódia, em razão da violação do dever de guarda. 2. A condenação por lucros cessantes exige prova concreta da frustração de receita decorrente da conduta do réu, sendo incabível quando inexistente demonstração de execução contratual e perda patrimonial efetiva.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 927,
p.u
., e 402; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 355, I, e 341.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 04.04.2017; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.862.981/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 24.06.2024; TJSP, AC 1000467-89.2021.8.26.0142, Rel. Des. Carlos Abrão, j. 18.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por O.P. DOS SANTOS FILHO – ME e OUTRA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
9a
Vara
Cível da comarca de Cuiabá
, que nos autos da ação de "Cobrança de Indenização por Danos Materiais – Lucros Cessantes e Danos Morais", ajuizada contra a apelante por KAZUYOSHI UEMURA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os Apelantes a título de danos materiais no importe de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, condenou os Apelantes ao pagamento de lucros cessantes no período de 61 meses, totalizando R$ 366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais), por entender que a oficina mecânica, ao assumir a custódia de um veículo para reparos, incorre em riscos inerentes à sua atividade, como a responsabilidade pela integridade do bem, aplicando a teoria do risco e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, além de condenar o autor/réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa
.

O apelante sustenta que o veículo nunca esteve na oficina para reparos, mas sim porque a empresa havia adquirido o caminhão do Apelado, sendo que a busca e apreensão ocorreu quando o veículo estava na posse legítima dos Apelantes em razão da compra.

Assevera que o Apelado agiu de má-fé ao instaurar inquérito policial e a presente ação com base em fatos inverídicos, afirmando que o caminhão estava na oficina para reparos e que as peças foram apropriadas indevidamente pelos Apelantes, quando, na verdade, o baú foi retirado pelo próprio funcionário do Apelado.

Aduz que o contrato de locação apresentado pelo Apelado é simulado, pois o caminhão não pertencia mais ao Sr. Uemura e estava apreendido pelo banco
financiante
, impossibilitando sua locação no período alegado.

Enfatiza que a decisão de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou os argumentos e as provas produzidas pelos Apelantes na contestação, especialmente a respeito da compra e venda do veículo e dos orçamentos que demonstram a discrepância dos valores de danos materiais.

Defende que a impugnação específica dos valores de danos materiais foi realizada na contestação, anexando orçamentos que comprovam a inverdade da alegação de que não houve impugnação, bem como a ilogicidade do valor arbitrado na sentença.

Pede, pois o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo a preliminar de ilegitimidade
ativa ad causam
, extinguindo o processo sem julgamento de mérito e condenando o autor em custas processuais e honorários
advocatícios
, além de igual percentual por litigância de má-fé; subsidiariamente, pede a total improcedência do pedido inicial; ou, alternativamente, a anulação da sentença para que o processo retorne à fase de análise das provas produzidas na contestação.

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 267594807)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que o autor, KAZUYOSHI UEMURA, ajuizou a ação de Cobrança de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
O P DOS SANTOS FILHO - ME, representada por sua sócia proprietária LUCINEIDE SANTANA MARQUES DOS SANTOS, DOUGLAS SANTANA DOS SANTOS e LUCINEIDE SANTANA MARQUES DOS SANTOS, aduzindo que em
abril de 2014, o autor atuou como avalista em operação do BANCO BRADESCO S.A. para a empresa A.E. TSURU-ME, envolvendo um veículo furgão Volkswagen (placa NIY1101).

Em julho de 2017, o caminhão foi entregue à Oficina São Cristóvão
(apelante)
para reparos, alegando o
a
utor que o veículo estava em perfeito funcionamento.

Em novembro de 2017, uma busca e apreensão realizada na oficina revelou o caminhão em estado precário, com avarias significativas, incluindo a falta de dois pneus, caixa de direção desmontada, ausência de bateria, estofamento e painel avariados, exigindo guincho para remoção.

O
a
utor pleiteia indenização por danos materiais pela retirada de peças, lucros cessantes e danos morais.

O Juízo de primeiro grau, na sentença, reconheceu a
responsabilidade civil dos réus, que qualificou a relação como um contrato de prestação de serviços, implicando no dever de guarda do veículo. Com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil e na Teoria do Risco (art. 927, parágrafo único, do CC), firmou-se a responsabilidade objetiva da oficina mecânica. A sentença concluiu
, ainda,
que a conduta omissiva ou comissiva dos Réus na retirada das peças configurou violação do dever de guarda e
e
m ato ilícito.
Desse modo, condenou o apelado ao pagamento de danos materiais no valor de R$65.000,00
e lucros cessantes no valor de R$ 366.000,00.

Pois bem.

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilização civil dos Apelantes pela deterioração e retirada de peças de caminhão deixado nas dependências da oficina de sua titularidade, bem como da condenação ao pagamento de lucros cessantes, fundada na impossibilidade de uso do referido veículo durante longo lapso temporal.

Inicialmente,
afasto a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

O Apelado logrou demonstrar sua condição de proprietário do bem ao tempo dos fatos, mediante prova documental robusta, como o contrato de compra e venda celebrado com a empresa A.E. TSURU-ME
(Id. 267590758 - Págs. 1-3)
e a posterior quitação do débito junto ao banco financiador, conforme documentos constantes nos autos (Id.
267590760
). A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade ativa do avalista que adquire o bem após quitar a dívida perante a instituição financeira, em virtude da sub-rogação legal prevista no art. 349 do Código Civil.

Em situações análogas:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS AVALISTAS PARA AVIAR EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE CONTRATAÇÃO (TAC). PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. - O avalista, na qualidade de coobrigado, ocupa a mesma posição objetiva da condição do avalizado, assim, goza de legitimidade ativa para propor ação com pedido revisional visando o afastamento de eventuais excessos e abusividades existentes no título que originou a dívida, porquanto responsável solidário da obrigação - É possível a cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC), desde que expressamente pactuada em contrato bancário firmado com pessoa jurídica (STJ, REsp n .o 1.251.331/RS) - Recurso da instituição financeira embargada ao qual se dá provimento.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5028734-32 .2021.8.13.0702 1 .0000.24.001448-0/001, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 06/05/2024, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ATRELADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - INOCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO - SEGURO DESTINADO À QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - HERDEIROS QUE PODEM INGRESSAR INDIVIDUALMENTE CASO HAJA SALDO REMANESCENTE A FAVOR DOS SUCESSORES - LEGITIMIDADE ATIVA DA AVALISTA, A QUAL É RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA PELA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SINISTRO - DOENÇA PREEXISTENTE - SEQUELA DE FÁCIL DETECÇÃO - INEXISTENTE SUBMISSÃO A EXAMES PRÉVIOS - SÚMULA 609 DO STJ - MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADOS OS HONORÁRIOS.
(TJ-SP - AC: 10004678920218260142 SP 1000467-89.2021.8 .26.0142, Relator.: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 18/10/2021, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Rejeito, igualmente, a
alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.
A instrução processual respeitou plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer prejuízo à parte.

Com efeito, após apresentação das contestações, foi oportunizado às partes a especificação de provas, oportunidade em que os próprios réus/apelantes requereram o julgamento antecipado da lide, conforme consta dos autos
no Id. 267594780 - Pág. 1
.

Nessa linha, o magistrado de primeiro grau, ao amparo do artigo 355, inciso I, do CPC, julgou o feito no estado em que se encontrava, com base nas provas documentais produzidas, o que não configura qualquer violação ao devido processo legal. Vale lembrar que o julgamento antecipado, quando presente conjunto probatório suficiente à formação do convencimento judicial, é medida de celeridade e economia processual expressamente autorizada pelo ordenamento jurídico.

A alegação de cerceamento, neste ponto, reflete mera inconformidade com o que foi apurado na instância de origem, e não qualquer mácula procedimental. O julgador singular analisou detalhadamente os documentos acostados, com especial atenção à prova pericial da POLITEC, ao contrato de locação, ao auto de apreensão do veículo e aos registros de negociação entre as partes, todos aptos à formação do juízo de convicção.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

Os Apelantes alegam que o caminhão
se encontrava
sob sua posse legítima em razão de uma suposta compra anterior e que as avarias decorreram de intervenções lícitas ou ações de terceiros.

Tal versão, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório.

O próprio Apelante Douglas, em sede policial, reconheceu que o negócio de compra foi desfeito após sua celebração, diante da existência de ação de busca e apreensão.
Diz que
“informou a situação ao senhor
J
ulio
,
e então ele passou
outro caminhão no lugar e pediu
que o caminhão que estava com busca e apreensão ficasse no pátio
da mecânica Cristóvão”
(Id. 267590756 - Pág. 2).

Não houve registro formal da transferência de propriedade, tampouco comprovação inequívoca da quitação do alegado contrato.

De outro lado,
os próprios autores afirmam que
o caminhão ingressou na oficina mecânica em perfeitas condições
, tanto que já
o intuito dos apelantes era a sua
aquisição, o que impediu foi a existência
da ação de busca e apreensão
. Todavia, no mandado de busca e apreensão ficou consignado q
ue no ato da restrição o bem estava sucateado, sem peças essenciais para sua
funcionalidade
:

O Bem está nas seguintes condições:

10 pneus meia vida; faltam 02 pneus na roda traseira; caixa de direção desmontada e encontra-se desmontada na cabine; sem bateria. Veículo em estado razoável. Estofamento avariado; painel interno avariado; O veículo foi guinchado.
(Id. 267590761 - Pág. 1)

Esse
fato
é
corroborado pelo laudo da POLITEC
e, também, pelos depoimentos de testemunhas na Delegacia de Polícia.

A testemunha Emerson Martins de Oliveira, recuperador de veículos do Banco Bradesco,
acompanhado do Oficial, foi à oficina para apreender um caminhão
, que estava com o baú acoplado, mas faltando muitas peças que estava
m
dentro da cabine.
Destaca que o proprietário da mecânica, Douglas, providenciou um
muck
para remover o baú, que ficou no pátio dos fundos da oficina (Id. 267594766 - Pág. 4).

A responsabilidade civil dos Apelantes decorre da omissão no dever de guarda do bem, sendo objetiva à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se ainda a teoria do risco da atividade prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil.

A condenação pelos danos materiais no importe de R$ 65.000,00 encontra amparo no conjunto probatório, sendo que não houve impugnação específica aos valores apresentados na inicial, atraindo a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC. Ainda que os Apelantes tenham apresentado orçamentos alternativos, não demonstraram que tais valores representariam efetivamente os danos existentes, tampouco esclareceram em que consistiriam as divergências com os laudos acostados.

Passo à análise da condenação ao
pagamento de lucros cessantes
, introduzida na sentença por meio do acolhimento de embargos de declaração.

No tocante à condenação ao pagamento de R$ 366.000,00 a título de lucros cessantes, verifica-se que o Apelado alegou que o caminhão objeto da lide encontrava-se arrendado por R$ 6.000,00 mensais, em contrato firmado em 15/08/2017, com vigência até 07/10/2022, e que a paralisação do bem durante este período, decorrente da suposta má prestação de serviço da oficina, teria ensejado a perda dessa receita.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil,
"salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."
A norma exige, portanto, a efetiva comprovação do dano, sendo vedada a condenação fundada em presunções ou hipóteses abstratas.

A propósito:

“EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES RESULTANTES DE COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS. ARTS. 402 E 403 DO CC/2002. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA. (...). 3. Os artigos 402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto. 4. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...).”
(STJ - QUARTA TURMA -
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CULPA DA CONSTRUTORA. NÃO OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Quanto aos lucros cessantes, a decisão agravada, com base nos fatos consignados pelo Tribunal a quo, fez observar a jurisprudência do STJ que não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial, que nem sequer foi iniciada.

2. Quanto à cláusula penal compensatória, exigida pela parte compradora, ora recorrente, consoante acórdão recorrido, o contrato estabelecido previu a aplicação de multa contratual a título de perdas e danos especificamente para o caso de atraso na entrega da obra pela demandada, sendo que, em virtude do caráter bilateral e sinalagmático de tal pacto, necessária prévia estipulação entre as partes para que, então, a cláusula possa ser considerada lícita e exigível. A cláusula foi fixada, por mútuo consenso, especificamente para o caso de inexecução contratual imputável aos adquirentes do imóvel, e não para o caso de inadimplemento da vendedora (e-STJ, fls. 540/541). Conclui-se não ser aplicável ao caso o Tema 971 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.862.981/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)

No caso concreto, embora o Apelado tenha colacionado contrato de arrendamento datado de 15/08/2017, não há nos autos qualquer documento que comprove a execução efetiva desse contrato, tampouco que o caminhão tenha sido entregue ao alegado arrendatário
ou que tenha havido pagamento de parcelas mensais de locação.

Mais ainda, observa-se que o caminhão permaneceu parado nas dependências da oficina entre julho e novembro de 2017, como reconhecido inclusive pelo próprio Apelado. E foi exatamente neste último mês que ocorreu a apreensão judicial do veículo
em razão de inadimplemento de financiamento bancário, com posterior transferência do bem ao pátio de leiloeiro público.

Entre novembro de 2017 e maio de 2021 (Id. 267590762 - Pág. 1), portanto, o caminhão não se encontrava em disponibilidade do Apelado, o que por si só impede a fruição do bem para fins comerciais e interrompe qualquer possibilidade de geração de receita naquele período, sendo incontroverso que somente com a quitação integral da dívida bancária
e reintegração na posse do bem
, em
maio de 2021
.

Após essa data, tampouco há comprovação de que o caminhão tenha retornado a atividades comerciais. A mera existência de contratos ou de valores estimados de reforma não serve, por si só, como prova idônea de que o veículo estava destinado à locação ou efetivamente gerava lucros. Não houve juntada de comprovantes de recebimentos, declarações fiscais, transferências bancárias, ou qualquer outro indício documental que evidenciasse a frustração econômica concreta decorrente de contrato válido e em execução.

Em suma, a simples existência de um contrato desacompanhado de demonstração de sua execução e frustração material não basta para justificar a condenação por lucros cessantes, sobretudo quando o bem sequer estava à disposição da parte alegadamente lesada, em razão de estar apreendido judicialmente.

Assim, ausente prova segura da existência de prejuízo financeiro efetivo oriundo de interrupção de contrato em curso, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação por lucros cessantes, nos termos da jurisprudência consolidada e dos requisitos do art. 402 do Código Civil.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso de Apelação, para reformar a sentença apenas no tocante à condenação por lucros cessantes
, excluindo-se a obrigação imposta aos Apelantes de pagamento do montante de R$ 366.000,00 a esse título.

Mantenho, no mais, a condenação por danos materiais no valor de R$ 65.000,00, com correção monetária e juros nos termos da sentença, bem como a rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa e de nulidade por cerceamento de defesa.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais
, fixando a responsabilidade por custas processuais e honorários advocatícios em 50% para cada parte. Os honorários advocatícios dos patronos do Apelado são mantidos em 10% sobre o valor da condenação mantida (danos materiais), nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando vedada a majoração recursal neste ponto, à vista da redução significativa do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025